Tribunal: TCU
Processo: 009.717/2019-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4026/2020-TCU-Plenário Considerando que os fatos representados foram noticiados ao TCU em 10/5/2019, com o objetivo de " (...) apurar possíveis irregularidades na utilização da contribuição sindical"; Considerando que as questões discutidas neste processo foram também objeto de processo judicial que tramita no Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região (TRT-10) - ação 0000290-41.2019.5.10.000, impetrada por conselheiros fiscais da Federação Nacional dos Médicos (Fenam); Considerando que a mesma matéria tratada nestes autos e na referida ação judicial, igualmente se encontra em apuração no Ministério Público do Trabalho - Inquérito Civil 000746.2019.10.000/6; Considerando que, em 12/1/2020, foi proferida sentença do juízo do Trabalho favorável ao pleito dos conselheiros fiscais da Fenam; Considerando que, restou evidenciado na ação judicial, que as prestações de contas apresentadas pela Fenam referentes aos exercícios de 2017 e 2018 encontram-se com pendências (ausência de informações, demonstrativos e documentos complementares), envolvendo recursos das contribuições sindicais e de outras fontes de renda da federação; Considerando que, com o advento da Lei 13.467/2017, que alterou a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), a contribuição sindical passou a ser exigida apenas daqueles profissionais que expressa e previamente autorizarem a cobrança, descaracterizando o caráter compulsório e tributário dessa contribuição, inclusive para trabalhadores não sindicalizados (ADI STF 5.794, 28/6/2018, publicação de julgamento 15/5/2020); Considerando que a Fenam é uma entidade sindical de grau superior com personalidade jurídica de direito privado; Considerando que no presente caso não foram demonstrados prejuízos ao erário decorrentes da omissão no dever de prestar contas de entidade jurisdicionada ao TCU ou má aplicação de recursos públicos federais, Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 1o, XXIV, e 235, parágrafo único, na forma do art. 143, V, 'a', todos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em não conhecer da presente denúncia ante o não atendimento pleno aos requisitos de admissibilidade estabelecidos no art. 235 do RI/TCU, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 5) ao denunciante. 1. Processo TC- Processo 009.717/2019-6 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrabalho). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.